Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704396-88.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE MACHADO MOREIRA, PAULO SERGIO MOREIRA APELADO: MARIA DE LOURDES MATTOS RODRIGUES, THEREZINHA DA PAIXAO MATOS, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO AUGUSTO MATOS RODRIGUES DESPACHO Diante da cota ministerial na origem, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora